Tribunal: STF
Processo: Rcl 5598
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-11
Data de publicação: 2008-02-11

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração. Recebimento como agravo
   regimental. Reclamação. ADI nº 3.823/DF. Férias forenses.
   Tempestividade. Apelação.
1. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental, tendo em vista o entendimento da Corte de
   que não cabem embargos declaratórios contra decisão monocrática
   do relator (Pet nº 1.245 - ED - AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator o
   Ministro Moreira Alves, DJ de 22/4/98, e SS - AgR - ED nº
   3.039/SP, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de
   11/10/07.
2. É impertinente em reclamação examinar a
   intempestividade de recurso considerando Resolução Administrativa
   que teria estabelecido as férias forenses.
3. Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega
   provimento.